Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO COM A NOVACAP. EXECUÇÃO DE OBRA. ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA. COPA DO MUNDO DE 2014. SUSPENSÃO DA OBRA COMUNICADA POR MEIO DE ANOTAÇÃO EM DIÁRIO DE OBRA. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. DECRETO N. 36.182/14 DO DISTRITO FEDERAL. CANCELAMENTO DE EMPENHOS. NÃO CABIMENTO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. PEDIDO DA RÉ PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO DA DECISÃO. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. REJEITADOS OS EMBARGOS DA NOVACAP. ACOLHIDOS OS EMBARGOS DO CONSÓRCIO LEGADO BRASÍLIA.

1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada por CONSÓRCIO LEGADO BRASÍLIA em desfavor da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, sob o argumento de que as partes firmaram contrato para execução de obras de urbanização, paisagismo e requalificação da área do Estádio Nacional de Brasília, a fim de atender às exigências da FIFA para a realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil (2014) e que o contrato foi rescindido unilateralmente sem que fossem adimplidos os serviços previamente prestados. O Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de recurso, a Apelação Cível do Consórcio Legado Brasília foi provida para julgar procedente o pedido e condenar a ré NOVACAP ao pagamento de R$ 3.499.359,48 (três milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos), em favor do autor apelante, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, desde a citação.
2. Apresentaram Embargos de Declaração, tanto o Consórcio Legado Brasília, quanto a NOVACAP. O consórcio aponta omissão do Acórdão, uma vez que, no dispositivo de condenação da ré, não foram estipulados os parâmetros de correção monetária e de juros de mora. A NOVACAP alega que o decisum merece correção, pois está permeado de equívocos. Afirma que o autor induziu o colegiado a erro, pois foi desconsiderada a diferença entre suspensão de contrato e rescisão unilateral de contrato. Aduz que a paralisação da obra foi devidamente justificada no Diário de Obras, inclusive pela vedação de pagamentos contratuais trazida no Decreto Distrital 36.182/2014 (cancelamento de empenhos não liquidados). Registra que não é devido qualquer valor ao consórcio autor, porque não houve a execução do objeto contratado.
3. A recorrente NOVACAP, em sede de embargos, não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão do embargante.
4. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Assiste razão ao Consórcio Legado Brasília, uma vez que no acórdão não restaram claros os parâmetros da correção monetária e dos juros de mora. Omissão.
6. Embargos de declaração conhecidos, rejeitados os embargos da NOVACAP e acolhidos os embargos do Consórcio Legado Brasília.